Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. ação de cobrança. servidor estatutário – aposentadoria especial de professor – pagamento do abono de permanência a partir da aquisição ao direito de se aposentar – procedência em parte. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a cobrança do abono de permanência no período de 18.08.2020 até 21.09.2020, uma vez que sua aposentadoria foi publicada nesta data.
2. A parte autora esclareceu que cumpriu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de professora no dia 18.08.2020 e que, ao optar por continuar trabalhando, teria direito ao recebimento do abono de permanência a partir de então.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora adquiriu o direito à aposentadoria especial de professora em 18.08.2020 e, a partir daí, reconhecer os desdobramentos daí decorrentes como o pagamento do abono de permanência.
III. Razões de decidir
4. O abono de permanência é um direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF/1988).
5. Quando demonstrado que a parte recorrente reuniu os requisitos para a aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação.
6. A parte autora estava submetida à seguinte regra de aposentadoria especial: (i) 25 anos de magistério; (ii) idade mínima de 50 anos; e (iii) tempo de contribuição mínimo de 30 anos (CF/1988, art. 40, §§ 1o, III, a, 5o e 19).
7. Ao proceder ao reexame das provas juntadas pelas partes, verifico que a parte autora juntou no ID 63730263 - Pág. 19 documento elaborado em 03.06.2020 pela Gerência de Tempo de Serviço da SEE/DF, com a seguinte informação:
“Informa-se que, segundo situação funcional atual, a servidora completará 25 anos de efetivo exercício de magistério na data provável de 01/09/2020 e 30 anos de contribuição na data provável de 17/08/2020.”
8. O mesmo documento ainda informa que, no que se refere à contagem de tempo de magistério, a soma de 9.035 dias, inferior, portanto, aos 9.125 que lhe eram exigidos. Assim, naquela ocasião ainda restava 90 dias para cumprir de tempo de magistério.
9. Nesse contexto, tenho que a parte autora somente poderia requerer o pagamento do abono de permanência a partir de 02.09.2020. Como consequência, e com respeito ao entendimento adotado na origem, a sentença precisa ser parcialmente reformada, para alterar o marco inicial do pagamento, uma vez o pedido foi julgado procedente.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de cobrança do abono de permanência no período de 02.09.2020 até 21.09.2020. O valor acima deverá ser calculado pro rata die a partir das planilhas apresentadas juntamente com a inicial.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1o, III, a, 5o e 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.